Tribunal: TJSP
Processo: 1004425-02.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de financiamento de veículo – Capitalização mensal de juros - Possibilidade - A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 - Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, com taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal – Hipótese em que se admite a capitalização

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de financiamento de veículo – Capitalização mensal de juros - Possibilidade - A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 - Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, com taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal – Hipótese em que se admite a capitalização mensal de juros - Ausência de demonstração de que os juros eram flagrantemente superiores aos praticados pela média do mercado – RECURSO NÃO PROVIDO.